Tribunal: TJDFT
Processo: 0740465-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA NÃO SURPRESA REJEITADA. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS APÓS 48 HORAS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. REGRAMENTO PRÓPRIO NA LEI 9.099/95. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente ante o não conhecimento do recurso inominado interposto em face de decisão monocrática que reconheceu sua deserção, por ter sido comprovado, apenas o recolhimento do preparo recursal. A parte agravante ventila a nulidade da decisão pelo princípio processual da não surpresa. No mérito defende, em síntese, a aplicabilidade do prazo complementar para aplicação do artigo 1007 do CPC.
II. Não prospera a preliminar de violação ao princípio da não surpresa e contraditório (art. 10, CPC). Na espécie, a fundamentação da sentença está dentro dos limites da lide, bem como os Juizados Especiais são regidos por princípios e regras próprias. A aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09. Preliminar rejeitada.
III. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal (compreendido em preparo e custas processuais) será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
IV. No âmbito dos Juizados Especiais não se permite a complementação do preparo recursal da legislação processual civil, haja vista ter regramento próprio conforme previsão dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95.
V. Atentando-se a este entendimento, foi aprovado o enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não havendo que falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal.
VI. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Precedentes: (Acórdão n.1017636, 07204902620168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.977337, 07304928920158070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/10/2016, Publicado no DJE: 11/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.974119, 07000751020168070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Agravo interno conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Decisão monocrática mantida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.